Tribunal: TJDFT
Processo: 0700716-22.2025.8.07.0007
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0700716-22.2025.8.07.0007 APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA APELADO: BANCO VOTORANTIM S.A. DECISÃO Trata-se de recurso de apelação interposto por JAINE PRISCILA DE CARVALHO DE SOUZA contra a r. sentença exarada sob o ID 71400069, pela qual a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a petição inicial da ação de conhecimento movida pela apelante em face de BANCO VOTORANTIM S.A., resolvendo o processo sem apreciação do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, c/c 330, IV e 485, I, do Código de Processo Civil. No recurso interposto, a apelante deixou de recolher o preparo recursal e pleiteou a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça em grau recursal. Declarou ser a provedora do seu lar, possuindo diversas despesas para a sua sobrevivência, as quais não podem ser descartadas para uso da sua renda mensal em custas judiciais. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 71682316, determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, bem como sob pena de indeferimento do benefício. Na mesma oportunidade, a parte apelante foi intimada para esclarecer se houve fato superveniente à decisão de ID 71400064 e ao julgamento do agravo de instrumento (autos n. 0708370-81.2025.8.07.0000) que pudesse justificar o deferimento da gratuidade da justiça em grau recursal. Intimada para cumprir a referida determinação, a recorrente deixou o prazo concedido transcorrer in albis, conforme certificado no ID 72117834. Esta Relatoria, consoante decisão exarada sob o ID 72559609, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade da justiça e determinou a intimação da apelante para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, providenciasse o recolhimento do preparo, sob pena de ser reconhecida a deserção do recurso, nos termos dos artigos 99, § 7o e 101, § 2o do Código de Processo Civil. O prazo para recolhimento do preparo transcorreu sem manifestação da apelante (ID 72601515). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá o recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos pressupostos objetivos de admissibilidade, constata-se que o recurso de apelação interposto sob o ID 71400073 não deve ser conhecido, tendo em vista que a apelante deixou de comprovar o recolhimento do preparo. Como é cediço, incumbe ao recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos §§ do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. Assim sendo, não obstante tenha sido intimada para promover o recolhimento do preparo recursal, verifica-se que a apelante deixou transcorrer in albis o prazo assinado, consoante a certidão exarada sob ID 72601515, circunstância que caracteriza a deserção e torna inviabilizado o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO, porquanto configurada a deserção. Deixo de proceder à majoração de honorários recursais, tendo em vista que não houve a fixação de tais verbas pelo Juízo de origem (ID 71400069). Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, encaminhem-se os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 13 de junho de 2025 às 14:34:46. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora